Tribunal: TJMT
Processo: 1007425-35.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007425-35.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), THAISE LIMA DA SILVA - CPF: 137.192.697-28 (ADVOGADO), ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO – ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DAS AVARIAS NOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007425-35.2021.8.11.0037

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/
A,
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
, lançada

nos autos da ação
de regressiva de ressarcimento de danos materiais
ajuizada pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a concessionária de energia ao pagamento de R$13.371,36 (treze mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, isto é, a data do pagamento da indenização ao segurado (Súmula 43 do STJ). Condenou-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega que não há qualquer documento nos autos de pleito administrativo ou número de protocolo de qualquer tentativa de ressarcimento por parte do segurado; que o laudo apresentado é unilateral, sem força probatória; que não qualquer comprovação quanto à falha na prestação do serviço.

Defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelo ressarcimento vindicado.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença (Id 144818670).

Contrarrazões ofertadas no Id 144818675.

Preparo recolhido no Id 144818671.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que a
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ajuizou ação
de regressiva de reparação de danos materiais em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, e
segundo o que é narrado na petição inicial,

na data de 07/07/2020, houve descarga de energia elétrica na unidade consumidora do segurado, danificando equipamentos elétricos, razão pela qual teve que arcar com o valor da indenização securitária no importe R$13.371,36 (treze mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos).

Sustenta que é da concessionária de serviço público de energia a responsabilidade pelo sinistro, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

A sentença foi julgada procedente, a fim de condenar a Energisa ao ressarcimento do valor pleiteado, no qual insurge-se a apelante, alegando ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelo ressarcimento vindicado.

Pois bem. Sabe-se que, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total.

Essa disposição está contida nos artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, confira:

“
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Nesse sentido o enunciado da Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal também preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destaca-se, ainda, que a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a ora apelada, concessionária de energia elétrica, é verdadeira relação de consumo, regida, então, pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor – Lei n. 8.078/90.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço essencial, a teor do que dispõe o artigo 10, I, da Lei n. 7.783/89:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.”

Nesse cenário, em virtude da sub-rogação operada nos termos dos já transcritos artigos 786 e 349, do CC, conclui-se que a apelante, na condição de seguradora, se investiu em todos os direitos, ações, garantias e privilégios oriundos da relação consumerista existente entre o segurado e a apelada.

Logo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso reste comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da análise do conjunto probatório,
resta incontroverso que a empresa Agrícola Alvorada Ltda.
é beneficiária de seguro administrado pela apelada, que abrange a cobertura de danos elétricos, consoante
apólice do seguro de Id
144817758.

Também ficou comprovado que a seguradora pagou o valor total de
R$13.371,36 (treze mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos) à
segurada (Id
144817769),
referente à queima dos aparelhos eletrônicos descritos no Laudo Técnico de Ids
144817763 e 144817764, no qual atestou que a causa das avarias se deu em decorrência de “variações ou quedas ocasionais de tensão”.

Desse modo, uma vez comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, não se desincumbindo a apelante do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Registra-se, por oportuno, que a não abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Em casos análogos segue a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB -ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal”
(TJ-MT 10205543220208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB -ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente”
(TJ-MT 10268836020208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023